Tribunal: TJES
Processo: 5000272-02.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-02.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EVANIO MARCOS MOREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DA RESERVA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N° 420/07). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N° 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado e Instituto requeridos contra sentença que condenou os requeridos, solidariamente, a proceder ao recálculo dos proventos de inatividade do requerente, com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior ao que possuía na ativa, retroativamente à data de sua passagem para a reserva remunerada (data anterior a 13/03/2020).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em definir se a opção do militar estadual pelo regime remuneratório de subsídio (parcela única) é compatível com o direito de ter seus proventos de inatividade calculados com base no grau hierárquico superior, previsto no regime anterior de soldos (Lei n.º 3.196/78), e se tal vantagem foi alcançada pela renúncia e absorção expressas na legislação do subsídio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de subsídio, instituído pela LC Estadual nº 420/2007, é pago em parcela única e impede o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória, conforme o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

4. A opção do militar pelo subsídio, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/07, implica renúncia expressa às vantagens pecuniárias do regime anterior, como a promoção para fins de inatividade, conforme entendimento adotado no PUIL n° 1249/2025

5. O direito à percepção de proventos com base em graduação superior é incompatível com o regime de subsídio, sendo vedada a criação de um regime remuneratório híbrido ou misto, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 70) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo também é pacífica no sentido de que inexiste direito à promoção automática nem a percepção de proventos embasados em posto hierarquicamente superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos inominados conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
“1. Ao optar pelo regime de subsídio, o militar da reserva renuncia expressamente ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, consequentemente, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previsão dos artigos 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 39, §4°; Lei Complementar Estadual n° 420/2007, artigos 10, 16, 17, § 7°, e 18; Lei Estadual no 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único; Lei Complementar n° 943/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000272-02.2024.8.08.0055

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM

RECORRIDO: EVANIO MARCOS MOREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: MONICA DA SILVA MARTINS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DA RESERVA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N° 420/07). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N° 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado e Instituto requeridos contra sentença que condenou os requeridos, solidariamente, a proceder ao recálculo dos proventos de inatividade do requerente, com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior ao que possuía na ativa, retroativamente à data de sua passagem para a reserva remunerada (data anterior a 13/03/2020).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em definir se a opção do militar estadual pelo regime remuneratório de subsídio (parcela única) é compatível com o direito de ter seus proventos de inatividade calculados com base no grau hierárquico superior, previsto no regime anterior de soldos (Lei n.º 3.196/78), e se tal vantagem foi alcançada pela renúncia e absorção expressas na legislação do subsídio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de subsídio, instituído pela LC Estadual nº 420/2007, é pago em parcela única e impede o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória, conforme o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

4. A opção do militar pelo subsídio, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/07, implica renúncia expressa às vantagens pecuniárias do regime anterior, como a promoção para fins de inatividade, conforme entendimento adotado no PUIL n° 1249/2025

5. O direito à percepção de proventos com base em graduação superior é incompatível com o regime de subsídio, sendo vedada a criação de um regime remuneratório híbrido ou misto, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 70) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo também é pacífica no sentido de que inexiste direito à promoção automática nem a percepção de proventos embasados em posto hierarquicamente superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos inominados conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
“1. Ao optar pelo regime de subsídio, o militar da reserva renuncia expressamente ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, consequentemente, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previsão dos artigos 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 39, §4°; Lei Complementar Estadual n° 420/2007, artigos 10, 16, 17, § 7°, e 18; Lei Estadual no 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único; Lei Complementar n° 943/2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
por
EVANIO MARCOS MOREIRA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
objetivando a condenação dos requeridos a concederem ao requerente proventos de aposentadoria calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior (de 1° sargento para subtenente), sob o argumento de que a opção pelo regime de subsídio (LC Estadual n° 420/07) não teria revogado a direito previsto na Lei Estadual n° 3.196/78.

Em sentença (ID 14998942), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por EVANIO MARCOS MOREIRA para, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENAR o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e o Estado do Espírito Santo
, solidariamente, a procederem ao recálculo dos proventos de inatividade do requerente, com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior ao que possuía na ativa (considerando a promoção prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei n° 3.196/78), enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar n° 420/2007, retroativamente à data de sua passagem para a reserva remunerada (data anterior a 13/03/2020).”.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 14998944), Estado do Espírito Santo reafirma a impossibilidade jurídica de conjugar o regime de subsídio (parcela única) com a vantagem da promoção em grau superior (regime anterior), citando o art. 17, §7° da LCE n° 420/07 e o entendimento adotado no MS100130024514 do Tribunal Pleno do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Já o IPAJM (ID 14998950), além de arguir as mesmas irresignações acima mencionadas, apresentou a tese fixada no Tema n° 70 do STF que defende não ser lícito conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior por inexistir direito adquirido a determinado regime jurídico.

Contrarrazões (ID 14998958), ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando atentamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar
.

A questão em discussão reside na possibilidade de um Policial Militar, optante pelo regime de remuneração por subsídio (instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007), acumular a vantagem da percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, prevista no antigo regime de soldos (Lei n° 3.196/78).

A relação jurídica em debate é de natureza estatutária previdenciária, no âmbito do Direito Administrativo e envolve a interpretação e a aplicação da Lei Complementar Estadual n° 420/2007, que estabeleceu o subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo.

Nos termos do art. 39, §4° da Constituição Federal, o subsídio é uma espécie de remuneração paga em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem, seja adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas as parcelas indenizatórias.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 17, § 7º, é expressa ao prever a renúncia das vantagens pecuniárias do sistema remuneratório anterior pelo militar que optou pelo subsídio:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo,
mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção
, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio. (grifou-se).

Percebe-se que o direito à percepção dos proventos com base no grau hierárquico superior era uma vantagem do regime anterior (Lei n° 3.196/78) e, tendo o requerente/recorrido optado pelo subsídio, ocorreu sua renúncia expressa e irrevogável a remuneração por soldos.

Pela opção do requerente/recorrido pela modalidade de remuneração por subsídio, não há que se falar em aplicação do art. 87, p. ú., c/c art. 48, p. ú., “c”, ambos da Lei Estadual n° 3.196/78, que, inclusive, se encontram revogados pela Lei Complementar n° 943/2020.

A promoção inserta no art. 87, parágrafo único da Lei Estadual n° 3.196/78 é exclusiva do regime de soldos e não se aplica àqueles que optaram pelo subsídio, em virtude da vedação expressa constante na legislação de regência, que impede a cumulação de benefícios entre regimes distintos de remuneração.

Assim sendo, diante da ausência de previsão legal que autorize a extensão da promoção aos militares optantes pelo regime de subsídio, entende-se pela inexistência de direito aos militares da reserva à percepção de proventos com base em graduação hierárquica superior àquela ocupada no momento da passagem para a inatividade.

Estes são os entendimentos adotados pela jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. - A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024).

Necessário trazer à baila a tese firmada no PUIL n° 0021574-52.2020.8.08.0011 (1249/2025) :

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL No 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE FIXADA. PROVIMENTO DO PEDIDO. 1. CASO EM EXAME: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militar estadual optante pelo regime de subsídio instituído pela LC n° 420/2007. Pugna-se pelo reconhecimento da inaplicabilidade da promoção automática prevista nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78 aos militares que voluntariamente aderiram ao novo regime. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o militar estadual que optou pelo regime de subsídio tem direito à promoção automática ao posto/graduação imediatamente superior no momento da inatividade, bem como à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previam os artigos 48 e 87 da Lei n° 3.196/78. 3. RAZÕES DE DECIDIR: A opção voluntária, formal e irretratável pelo regime de subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme dispõe o art. 17, § 7°, da LC no 420/2007. A promoção automática prevista no art. 87 da Lei n° 3.196/78 constitui vantagem de natureza estritamente remuneratória vinculada ao regime de soldos, sendo incompatível com o novo regime instituído pela LC n° 420/2007, o qual determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupado no momento da inatividade, sem qualquer previsão legal de promoção funcional. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática nem à percepção de proventos com base em posto superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 4. DISPOSITIVO E TESE: Pedido de Uniformização conhecido e provido. Tese fixada:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual no 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.
(TJES – PUIL 5000713-68.2025.8.08.9101 ref. 0021574-52.2020.8.08.0011 – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 28/11/2025) (grifou-se)

Além disso, a implementação à criação de um regime remuneratório híbrido ou misto é entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema nº 70 da repercussão geral, que estabelece a impossibilidade de o servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos diferentes, pois inexistem direitos adquiridos a regime jurídico:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese: Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico

Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que o regime de subsídio, ao ser pago em parcela única, exclui a possibilidade de cômputo do posto/graduação imediatamente superior por manifesta incompatibilidade legal e constitucional do regime remuneratório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos constantes da inicial, julgando o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar
os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)